Tribunal: STJ
Processo: 5683154-77.2024.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3195855 - GO(2026/0081219-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KELITON SOUZA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, §4o, DA
APLICADO NO PATAMAR DE
ELEVADA
LEI No 11.343/06
1/6,
QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
o condenado deve preencher, cumulativamente,
Lei n. 11.343/2006,
todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons
antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar
organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de
(um
1/6
sexto) a
(dois terços), a depender das circunstâncias do caso
2/3
concreto.
2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o
da redução do
quantum
benefício do
§ 4o, da
os Tribunais
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga
apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para
a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação,
quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o
narcotráfico (HC n.
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
529.329/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
19/9/2019,
24/9/2019)
3. Assim, a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser
consideradas para a modulação da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
Precedentes.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
4. O Tribunal
, ao apreciar o caso, aplicou a referida causa de
a quo
diminuição em
em razão da elevada quantidade do entorpecente
1/6,
apreendido (
), o que se mostra razoável e
100kg de maconha
proporcional, não merecendo reforma.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56064262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 28d01b88-500a-4c58-8e7e-c088c1a8bb44

Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 28d01b88-500a-4c58-8e7e-c088c1a8bb44

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3195855 - GO(2026/0081219-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KELITON SOUZA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, §4o, DA
APLICADO NO PATAMAR DE
ELEVADA
LEI No 11.343/06
1/6,
QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
o condenado deve preencher, cumulativamente,
Lei n. 11.343/2006,
todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons
antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar
organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de
(um
1/6
sexto) a
(dois terços), a depender das circunstâncias do caso
2/3
concreto.
2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o
da redução do
quantum
benefício do
§ 4o, da
os Tribunais
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga
apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para
a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação,
quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o
narcotráfico (HC n.
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
529.329/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
19/9/2019,
24/9/2019)
3. Assim, a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser
consideradas para a modulação da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
Precedentes.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
4. O Tribunal
, ao apreciar o caso, aplicou a referida causa de
a quo
diminuição em
em razão da elevada quantidade do entorpecente
1/6,
apreendido (
), o que se mostra razoável e
100kg de maconha
proporcional, não merecendo reforma.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KELITON SOUZA LIMA (e-
STJ fls.
), contra decisão monocrática de e-STJ fls.
que
do
557/562
542/545,
conheceu
agravo para negar provimento ao recurso especial.

A parte agravante alega que a quantidade de droga apreendida, como único
argumento apresentado, não é suficiente para afastar a fração máxima da causa de
Documento eletrônico VDA56064370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:24
Código de Controle do Documento: f819a401-09bb-486a-8d7c-c8da77c9ec65

diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n°
tendo em vista que
11.343/06,
(e-STJ fls. 560)
o réu preenche todos os requisitos elencados pelo artigo
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Busca-se a aplicação da minorante prevista no §4o do
da
art. 33
no patamar máximo de
Lei n. 11.343/2006
2/3.
Sabe-se que o legislador, ao editar a
objetivou dar
Lei n. 11.343/2006,
tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o
seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento
mais benéfico do que o traficante habitual.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos
Lei n. 11.343/2006,
legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de
(um sexto) a
(dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
1/6
2/3
Na falta de parâmetros legais para se fixar o
da redução do benefício
quantum
do
§ 4o, da Lei n.
os Tribunais Superiores decidiram que a
art. 33,
11.343/2006,
quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito,
podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação,
quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n.
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
529.329/SP,
19/9/2019,
DJe
.
24/9/2019)
Assim, a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser
consideradas para a modulação da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,

Lei n. 11.343/2006. Precedentes: AgRg nos EDcl no
relator
REsp n. 2.051.500/PR,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
Documento eletrônico VDA56064370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:24
Código de Controle do Documento: f819a401-09bb-486a-8d7c-c8da77c9ec65

AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
23/9/2025;
991.872/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
17/9/2025,
22/9/2025;
REsp n. 2.134.366/MG,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
2/9/2025,
8/9/2025;
REsp n. 2.195.503/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
8/9/2025;
AREsp n. 2.312.238/BA,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
27/8/2025,
2/9/2025;AREsp n. 2.954.276/TO,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de 25/8/2025.
O Tribunal
, ao apreciar o caso, aplicou a referida causa de diminuição
a quo
em
em razão da
1/6,
elevada quantidade do entorpecente apreendido (100kg de maconha
), o que se mostra razoável e proporcional, não merecendo reforma.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA56064370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:24
Código de Controle do Documento: f819a401-09bb-486a-8d7c-c8da77c9ec65

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0081219-1
AREsp 3.195.855 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 568315477 56831547720248090011
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KELITON SOUZA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KELITON SOUZA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155407164311506@
2026/0081219-1 - AREsp 3195855 Petição : 2026/0032056-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:26:28
Código de Controle do Documento: 5907B7D0-6087-4FCC-881C-D12956686046